Tribunal: TJDFT
Processo: 0731399-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0731399-94.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONSTRUTORA JN DE OLIVEIRA LTDA APELADO: GLAUCO KALIL DA SILVA PINA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Construtora JN de Oliveira Ltda. contra a sentença proferida pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília (id 68985098). Glauco Kalil da Silva Pinto, nas contrarrazões, suscita preliminar de inovação recursal. Afirma que a alegação da apelante de que não foi intimada para corrigir a representação processual a fim de possibilitar a apreciação da reconvenção foi formulada somente em apelação (id 68985106). Intime-se a apelante para manifestar-se no prazo de quinze (15) dias acerca da alegação formulação em contrarrazões de que a apelação não deve ser conhecida em relação à alegação de ausência de intimação para a correção da representação processual em virtude de inovação recursal. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator